Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MULTA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade, comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial atestando que se trata de substâncias entorpecentes, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Descabida a desclassificação do crime para o previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, considerando que as imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o acusado tira algo do bolso para entregar ao indivíduo usuário de drogas e os policiais militares, que realizaram o flagrante, presenciaram o respectivo pagamento. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve a pena ser majorada. Diante do quantum das penas cominadas, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, bem como quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de detenção, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma.